Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-58.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e guarda 1,49 gramas de cocaína, sob a forma de "crack" e 71,79 gramas de maconha – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e guarda 1,49 gramas de cocaína, sob a forma de "crack" e 71,79 gramas de maconha – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo" e de "guardar". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500236-58.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes/apelados
GABRIEL ANTONIO CARDOZO e ITALO ROGERIO MARTINS ALVES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
2
Voto 23423
Apelação n. 1500236.58.2019 Penápolis
Apelantes: GABRIEL ANTÔNIO CARDOZO e ÍTALO ROGÉRIO
MARTINS ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo e guarda 1,49
gramas de cocaína, sob a forma de “crack” e 71,79 gramas de
maconha Desnecessidade de flagrância na prática de oferta
gratuita ou de venda Alegação do agente no sentido de ser
apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente
apreendida Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06
afastada Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos
de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer
ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aqueles de “trazer consigo” e de “guardar”. A
procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria
apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a
conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se
coadunar com a dinâmica dos fatos.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 334/338, prolatada pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
3
Juiz Marcelo Yukio Misaka, cujo relatório ora se adota, GABRIEL ANTÔNIO
CARDOZO e ÍTALO ROGÉRIO MARTINS ALVES foram condenados como
incursos no art. 33, § 4o, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06,
ambos às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 194 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Ao recorrente Ítalo foi conferido o direito de recorrer em
liberdade.
Ao apelante Gabriel foi negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus.
Ítalo requer, por intermédio de seu patrono, a
absolvição, eis que totalmente alicerçada nos depoimentos dos policiais.
Reiteram-se, ao final, as alegações finais de fls. 330/333 (fls. 349/351).
Gabriel busca, por intermédio de seu advogado, sua
absolvição, aduzindo que estaria provado, por meio dos depoimentos
insuspeitos das testemunhas arroladas pela Defesa ser ele pessoa de bem,
com emprego fixo e infelizmente usuário de entorpecentes. Sustenta ainda
que a testemunha Policial Juliano teria reconhecido participação sua em
outra diligência envolvendo o acusado Gabriel, e que referida testemunha
teria dito a ele, Gabriel quando o viu sendo liberado de referida diligência:
“que iria armar para ele” (fls. 370). Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de
Tóxicos (fls. 367/371).
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelos seus desprovimentos.
É o Relatório.
Primeiramente, observa-se que, em audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
4
custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para
ambos os sentenciados (fls. 54/56).
Posteriormente, foi concedida aos réus a liberdade
provisória, sob condições (fls. 90).
Consoante se verifica de fls. 162/163, o apelante
Gabriel Antônio descumpriu as condições impostas quando da concessão
da liberdade provisória. Foi, então, revogada sua liberdade corretamente.
Compulsando os autos, denota-se que o acusado
Gabriel, em virtude de ter descumprido as condições impostas, respondeu
ao processo preso.
Sendo assim, não tendo havido, até o presente
momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de
primeiro grau a mantê-lo custodiado, correta está a sua prisão.
Deve ser igualmente ponderado que, após o regular
processamento da ação penal, viu-se ainda o paciente condenado pela r.
sentença impugnada a descontar suas penas em regime inicial fechado.
Seria efetivamente um contrassenso que, neste momento, fosse-lhe
concedida a liberdade, sendo imperiosa a manutenção da r. decisão, como
medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos um
dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre os
relacionados no art. 312 do CPP: asseguração da aplicação da lei penal.
No mais, ao sentenciado Ítalo foi concedido o direito de
recorrer em liberdade por ter efetivamente cumprido as condições impostas
quando da concessão de sua liberdade provisória. O que não ocorreu com
relação ao corréu Gabriel Antônio.
Os recursos não merecem prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação dos acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes foi bem
decretada e veio embasada em prova firme e suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
5
Segundo restou comprovado, na ocasião, os ora
apelantes estariam, nas imediações de entidades socioculturais, recreativas
e esportivas, trazendo consigo e guardando 73,28 gramas de substância
estupefaciente, para fins de tráfico: a) 40 porções de maconha, pesando
71,79 gramas, e; b) 09 porções de cocaína na forma de “crack”, com peso
de 1,49 gramas.
Policiais Militares já possuíam informações de que os
sentenciados estariam praticando o comércio ilícito de tráfico de
entorpecentes.
Narra a denúncia também que
[...] na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina, instante em que, ao passarem pelo CEU das Artes
(Centro de Artes e Esportes Unificados), visualizaram ITALO
mexendo em uma lixeira, sendo que GABRIEL aguardava ao seu
lado. Ocorre que, ao notar a aproximação dos policiais, o
denunciado GABRIEL falou para ITALO “moio, polícia”, sendo que
ambos saíram caminhando em direção de um grupo de pessoas
que estavam no local, tendo o denunciado ITALO dispensado
cinco porções de “maconha”, embaladas em sacola plástica de
cor amarela. Em razão de tal circunstância, foi realizada a
abordagem dos denunciados, sendo que, em revista pessoal, com
GABRIEL foram encontradas nove porções de “crack” escondidas
entre os dedos do pé e o chinelo de calçava e, dentro de sua
carteira, a quantia de R$ 19,00 em notas diversas. Ainda, em
poder do denunciado ITALO foi encontrada a quantia de R$ 65,00
em notas diversas. Consta, ainda, que, logo depois, policiais
militares vistoriaram a lixeira em que ITALO mexia ao lado de
GABRIEL no momento da abordagem, sendo localizadas dentro
de uma sacola 35 (trinta e cinco) porções de “maconha”,
embaladas de forma idêntica àquelas dispensadas por ITALO.
Informalmente, no local, o denunciado GABRIEL afirmou
que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo
pessoal. Já o denunciado ITALO afirmou que foi GABRIEL quem
lhe pediu para pegar a droga que estava na lixeira, enquanto
GABRIEL ficava olhando possível aproximação policial. No
entanto, ante a autoridade policial, o denunciado GABRIEL
afirmou que foram apreendidas quatro porções de “crack” em seu
poder, as quais se destinavam ao seu próprio consumo. Quanto
aos
demais entorpecentes apreendidos, negou a propriedade. Já o
denunciado ITALO negou a propriedade das drogas apreendidas
(fls. 06 e 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
6
A
materialidade
dos
fatos
restou
plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstram os autos de exibição e
apreensão de fls. 31/32 e os laudos de exame químico toxicológico de fls.
119/121 e de fls. 122/124, mostrando-se a prova oral, que conta com os
depoimentos dos Policiais Militares (fls. 271/278 e fls. 279/286; fls. 287/290,
fls. 291/293 e fls. 294/296 testemunhas arroladas pela Defesa, bem como
os interrogatórios dos recorrentes Fls. 297/304 Gabriel e fls. 305/311
Ítalo), colhida na instrução criminal, outrossim, apta a vinculá-los à autoria
delitiva.
Diversamente do quanto sustentado pela Defesa do
recorrente Gabriel, não se cogita, tampouco, da desclassificação do delito
de tráfico para aquele de uso de entorpecentes.
No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que
concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar,
elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Resta,
portanto, completamente descabida a hipótese de desclassificação da
conduta praticada para aquela subsumível à descrição contida no art. 28 do
mesmo texto legal, até mesmo porque, o local, as condições do fato
criminoso, bem como os demais indícios apontados pelo conjunto
probatório produzido durante a instrução criminal, não permitem o
acolhimento da tese de destinação para uso próprio.
Nesse sentido:
Tóxico Tráfico Alegação de ser viciado o agente, o que
não obsta o reconhecimento da figura delitiva Hipótese em
que a figura do traficante e do viciado se mesclam num
mesmo agente, preponderando a primeira
Sentença
confirmada
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
7
gravidade.1
Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados
aqueles de “trazer consigo” e de “guardar”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.2
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus no 42.229-3 São Paulo -
Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Paciente: Dirceu Cerquiaro. Relator: Onei Raphael. 1a
Câmara. São Paulo, 23 de dezembro de 1985. Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. 101, 1986, p. 498.
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
8
diversos entre si. Estes vem relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o
fato de os agentes terem ou não logrado concretizarem a traditio da
substância a terceiros.
No caso em tela, dúvidas inexistem, tampouco, no que
concerne à autoria e à presença do elemento subjetivo do tipo.
O apelante Gabriel sob o crivo do contraditório,
esclareceu que (fls. 297/304 e fls. 3354 da r. sentença)
[...] não tem amizade com Ítalo e que não estava perto dele
quando foram abordados pelos policiais, mas sentado em um
banco no campo de futebol com sua namorada. Disse que havia
nove porções de crack em seu pé que se destinavam a seu uso,
as quais havia comprado há poucos minutos em uma pracinha, e
que achava que Ítalo também ia jogar e pelo que viu não portava
drogas [...].
O recorrente Ítalo, ouvido sob o crivo do contraditório,
asseverou que estava esperando sentado para jogar bola, oportunidade em
que (fls. 305/311 e fls. 335 da r. sentença)
[...] foi abordado com Gabriel e outras pessoas que lá estavam e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
9
que o policial afirmou ter encontrado droga na lixeira que fica
longe de onde eles estavam. Sustentou que na hora da
abordagem estava em um lado do campo e Gabriel em outro e
que não sabe dizer porque somente aos dois foi atribuída a
propriedade da droga. Disse não conhecer os policiais e não
saber o porquê deles terem inventando tais fatos. Segundo ele,
não havia nenhuma menina com ele ou com Gabriel e os trinta e
cinco reais encontrados em sua carteira eram provenientes de um
“bico” de carroceiro que fez com seu tio [...].
Observe-se que, independentemente dos elementos de
convicção obtidos junto aos próprios acusados, o teor das declarações
prestadas pelos Policiais Militares, por si só, já os desfavorecem.
A esse respeito, como bem explanado pelo Magistrado
sentenciante (fls. 335)
A versão dos réus, contudo, é inverossímil e atribuível
apenas ao seu direito de mentir.
Note-se que, segundo o relato dos policiais, já havia informações
de que eles praticavam a traficância, inclusive nas imediações do
CEU das Artes em que foram abordados. Foram vistos ainda
dispensando sacola plástica em que estavam porções de droga,
além de estarem mexendo em lixeira onde se encontravam outras
porções.
Ainda, com o réu Gabriel foram encontradas nove porções
de crack. Quantidade esta elevada se for considerada para
consumo próprio como ele sustenta.
Some-se a isso o fato de serem apreendidas diversas notas
trocadas com os réus, característica típica de quem comercializa
drogas em pequenas porções como demonstrou-se ser a prática
dos réus.
Há também divergências nos depoimentos dos réus, vez que
Gabriel afirma que estava sentado em um banco com sua
namorada enquanto Ítalo disse que nenhum deles estava
acompanhado de qualquer menina.
Destarte, os policiais foram firmes e seguros em seus
depoimentos, não havendo qualquer discrepância em suas
narrativas, quer na fase policial, quer na judicial.
Veja-se, ademais, que nenhum dos réus disse conhecer os
policiais. Não há, pois, qualquer justificativa para imaginar que os
fatos teriam sido por eles inventados.
Os depoimentos são suficientemente detalhados e dão
conta das circunstâncias que cercaram a prisão dos agentes e a apreensão
do entorpecente, não sendo, com efeito, nada contraditórios.
Cumpre observar que, como qualquer elemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
10
prova, o testemunho prestado por agente público é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado pelo Magistrado com a cautela
dispensada às demais provas constantes no processo, para que, com base
em todo o conjunto, possa formar sua convicção e fundamentadamente
expor as razões de sua decisão. E foi exatamente o que ocorreu nos
presentes autos.
No que concerne ao quanto foi aduzido pelo Defensor
do recorrente Gabriel no sentido de que o Policial Juliano teria afirmado que
participou de outra diligência envolvendo o ora apelante e que quando o viu
sendo liberado teria dito “que iria armar para ele” (sic) (fls. 370), pontue-se
inexistirem dúvidas de que eventuais condutas ilícitas que tenham sido
eventualmente praticadas pelo agente público em prejuízo ao ora apelante,
devem ser devidamente apuradas e, se for o caso, severamente apenadas.
Nada existe de concreto nos autos, porém, contra o referido Policial Militar
no que tange aos fatos sub judicie. Tratam-se, assim, de eventuais matérias
distintas, não devendo uma influenciar a análise da outra.
Os depoimentos das testemunhas são perfeitamente
válidos, e não há qualquer razão aparente ou concreta que justifique a
versão de que buscariam incriminar injustamente o apelante. Não havendo,
assim, prova irrefutável que invalide os aludidos depoimentos.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
11
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As
testemunhas
arroladas
pela
Defesa
nada
acrescentaram aos fatos.
Quanto a não terem os Policiais arrolado como
testemunhas pessoas deles diversas que fossem isentas e que
supostamente estivessem presentes no local na ocasião dos fatos,
conforme aduzido pelo causídico na defesa do acusado Ítalo (fls. 350),
pontue-se que eventuais populares que tenham presenciado a apreensão
de entorpecentes e a prisão dos ora recorrentes acabam normalmente se
recusando a fornecer seus dados aos agentes públicos, quer por temerem
represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem
ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante,
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
12
tanto à autoridade policial, como em Juízo.
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida na r. sentença
hostilizada (fls. 336), eis que comprovado que a conduta ilícita foi praticada
em entidade recreativa.
Não há como, portanto, desvincula-los da autoria do
delito.
Completamente divorciada da dinâmica dos fatos aqui
retratados, as versões ofertadas pelos sentenciados a esse respeito restaram,
portanto, isoladas no conjunto de elementos contidos nos autos.
As penas de ambos os apelantes, conquanto não
impugnadas, dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com o
sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
Entendendo favoráveis as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP para ambos os acusados, as penas-base foram
fixadas em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa.
Caberia certamente, ante a constatação de ser a
quantidade de entorpecente apreendido significativa, bem pelo fato de
versar variedade mais viciante e nociva, que a fixação das reprimendas
tivesse ocorrido em patamar equivalente ao mínimo acrescido da fração de
1/6. A ausência de apelo por parte do Ministério Público infelizmente não
permite, contudo, a correção.
Ausentes circunstâncias agravantes. Os sentenciados
eram menores de 21 anos de idade, contudo, deixa de interferir a atenuante da
menoridade, em razão dela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do
STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
13
Tóxico, o quantum foi aumentado de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de
reclusão e de 583 dias-multa.
Ainda na mesma fase, os subtotais obtidos na fase anterior
foram equivocadamente reduzidos de 2/3.
Quanto à aplicação do redutor previsto na Lei de
Tóxicos, entende-se não tenha o Juízo de Primeiro Grau obrado com o
costumeiro acerto. Conquanto se tratem de agentes que preenchem boa
parte dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, quais
sejam, primariedade, bons antecedentes e não participação em
organizações criminosas, o conjunto probatório indicou que a prática do
crime teria se dado nas imediações de entidades socioculturais, recreativas
e esportivas requentada cotidianamente por muitos adolescentes, como
bem lançado na r. sentença (fls. 337- reconhecida a causa de aumento
prevista no art. 40, III, da Lei de Entorpecentes). Claro está que os agentes
se dedicavam com habitualidade à prática dessa atividade criminosa, uma
vez que, os Policiais Militares já possuíam informações de que os
recorrentes lá estariam praticando o tráfico de entorpecentes; essa
conjuntura, por si só, já afastaria a incidência de aludido redutor.
Conformando-se, contudo, novamente o Ministério
Público com a benéfica aplicação efetuada em sede de condenação,
cumpre manter-se a sentença tal como lançada.
Chegou-se a um total benevolente de 01 ano, 11 meses
e 10 dias de reclusão e de 194 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
O regime prisional para início do cumprimento de pena,
embora não impugnado, deve ser, de fato, estabelecido no sistema
fechado, em razão de ser este o mais adequado ao caso concreto.
O tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza
grave, cujas circunstâncias (lucro fácil em detrimento da saúde de outrem) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-58.2019.8.26.0438 -Voto no
14
consequências (desestabilização familiar e social), associadas à dinâmica
dos fatos julgados nesta ação penal e à personalidade dos agentes, torna
insuficiente o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade
em sistema penal menos gravoso.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação por
parte da Acusação, apenas se nega provimento aos recursos interpostos
pelas Defesas em favor de GABRIEL ANTÔNIO CARDOZO e ÍTALO
ROGÉRIO MARTOINS ALVES, restando mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada em desfavor de Gabriel Antônio Cardozo, ora mantida pela
ausência de alteração na conjuntura que determinou sua decretação, fica
determinada, desde já, a expedição, após o esgotamento de todos os
recursos, de mandados de prisão em regime fechado, bem como de cartas
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator